Tribunal: STF
Processo: RE 87932
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO E DOS
ESTADOS. A LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL, N. 3.807, DE
26.08.60, COM AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI N. 5.890, DE
8.6.73, E DE LEIS ANTERIORES, NÃO E LEI DE NORMAS GERAIS DE
PREVIDENCIA SOCIAL (CONSTITUIÇÃO, ART. 8., XVII, 'C'), MAS
APENAS LEI PARTICULAR DA UNIÃO SOBRE A SUA PREVIDENCIA SOCIAL.
CONSEQUENTEMENTE, O ESTADO-MEMBRO NÃO ESTA ADSTRITO A PRINCÍPIOS
CONSTANTES DA LOPS, NO TOCANTE AO SISTEMA DE PREVIDENCIA QUE
INSTITUA PARA SEUS SERVIDORES. LEI ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL,
N. 5.255, DE 30.7.66, ALTERADA PELA LEI N. 6.617, DE 23.10.73.
PREVALECE O PRINCÍPIO DELA DECORRENTE, SOBRE IMPOSSIBILIDADE
DE DAR-SE PREFERENCIA A MÃE ECONOMICAMENTE DEPENDENTE DO SEGURADO,
SOBRE A ESPOSA QUE TENHA ECONOMIA PROPRIA, A DESPEITO DE DIZER-SE
QUE A LEI FEDERAL AUTORIZA SOLUÇÃO OPOSTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, VISTO CONTRARIAR O ACÓRDÃO O ART.
8., XVIII, 'C', E O ART. 13, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO.